Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706030-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HILDA GOMES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório movida pela recorrente contra HILDA GOMES LEAL e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela agravante, pela qual pretendia a imediata retirada da internet de vídeo produzido pela primeira agravada e veiculado em site de plataforma de vídeos mantido pela segunda recorrida. Alega a agravante, em síntese, que a primeira recorrente publicou no Youtube vídeo que ofende sua honra objetiva, por possuir conteúdo difamatório, onde constam imagens que demonstram "que um pedaço pequeno de material reciclável cai da caçamba do caminhão da Autora, que fazia o transporte rumo à sede na movimentada rodovia BR-040". Afirma ser inverídica a informação tratada no vídeo, a respeito de defeito na prestação de serviços de coleta de resíduos que presta à Administração Pública, destacando que "a forma de transportar não é perfeita no sentido de nunca ou jamais haver perda e a irrisória perda de material não induz à irresponsabilidade da empresa." Aduz que a primeira recorrida praticou contravenção penal e infração de trânsito ao gravar vídeo com veículo em movimento, ressaltando que sua conduta "é fomentada por mera vaidade, desejo de se tornar conhecida e pela esperança de monetização, a depender da quantidade de visualizações, ou seja, nada que justifique o anseio de prejudicar a imagem da Agravante." Defende possuir reputação ilibada e ter obtido licenças ambientais pertinentes à sua atividade, tratando-se de empresa com negócios em toda América Latina, argumentando que a mácula à sua imagem institucional criada pelo vídeo impugnado pode levar à perda de contratos, prejudicando centenas de pessoas que lhe prestam serviços. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "determinar que a 2a Agravada realize a retirada do vídeo da plataforma YouTube, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, cumprida no prazo de 10 dias", o que pretende ver confirmado no mérito. Constatada a deserção do recurso, foi terminado o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID15068241), sendo a ordem atendida pela agravante no ID 15156391 e 15156393. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não estão presentes ambos os requisitos definidos pelo referido dispositivo legal. A Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. Afinal, a transmissão de informações enseja a difusão de idéias/debates, possibilitando à sociedade, como destinatária da informação, o exercício do juízo crítico e a formação de opinião. Ressalte-se que a "a liberdade de informação compreende a procura, o acesso, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que cometer" (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 245). Não se pode olvidar, ainda, que, dentre os direitos e garantias fundamentais, o texto constitucional também se preocupou, nos seus incisos V e X do artigo 5o, em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, além do direito de resposta. No âmbito da internet, a Lei n. 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, além de determinar as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento (arts. 2o, 3o, I, 4o, II, e 8o), sem se olvidar da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (arts. 3o, II, 7o, I e 8o). Na hipótese dos autos, com devida vênia à irresignação manifestada pela agravante, não se verifica abuso no direito de liberdade de expressão da primeira agravada, ou qualquer intenção difamatória indevida, baseada em situação fática não condizente com a realidade. A análise do vídeo divulgado pela primeira recorrida em provedor mantido pela segunda denota que apenas registrou fato ocorrido em via pública, narrando aparente irregularidade na atuação da empresa recorrente, de acordo com o que efetivamente consta das imagens divulgadas. Verifica-se que a primeira agravada filmou dois caminhões de coleta de resíduos da empresa agravante durante trafego na BR 040, estando ambos os veículos visivelmente acima a capacidade máxima de carregamento, já que os resíduos transportados estavam bastante acima dos limites físicos das carrocerias. E pelo que consta das imagens, o excesso de carga nos veículos resultou que fossem despejados resíduos em via pública em meio ao trânsito, ocasionando não apenas poluição ambiental, mas também risco ao trafego de veículos. Nesse contexto, o registro de aparente irregularidade praticada em via pública e passível de geração de risco à população, conforme veiculado pela primeira recorrida, não se mostra abusivo ou destinado à injusta difamação da honra objetiva da agravante. Ao menos nesta análise preliminar, o que se constata é o legítimo direito de expressão de idéias críticas, diante de aparente ilegalidade grave praticada em via pública e durante a prestação de serviço público. Assim, não se constata elementos que evidenciem a probabilidade do direito de obter a retirada de conteúdo da rede mundial de computadores, pois não constatada violação ao direito de livre manifestação da primeira recorrida, ao menos nessa análise prefacial. Ademais não é esta a sede processual adequada para apuração de eventual violação de normas de transito pela primeira recorrida, sendo que eventual infração nesse sentido não altera o conteúdo da mídia divulgada na internet, assim como não elide a responsabilidade da recorrente pela ilegalidade flagrada em vídeo. Por fim, além de não se constatar relevância na argumentação sustentada pela recorrente, também não se constata perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, pelo que consta da emenda à inicial apresentada pela agravante, o vídeo impugnado foi divulgado em 11 de julho de 2018, sendo que quando do ajustamento da ação, em 19 de dezembro de 2019, contava com apenas 124 (cento e vinte e quatro) visualizações. Assim, não crível e nem há prova nos autos que tornem verossímil a alegação de que a divulgação do referido vídeo possa estar a prejudicar as relações comerciais da agravante. Nesse contexto, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator